Tribunal: STF
Processo: HC 253923
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 948.445 e HC nº 961.228, respectivamente, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, visando à progressão de regime prisional, sob alegação de ausência de requisito subjetivo. 



    2. O habeas corpus foi impetrado contra decisão de juízo de primeiro grau, sem apreciação pelo Tribunal de origem, o que levou ao indeferimento liminar por supressão de instância. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça tem competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz de primeiro grau, sem apreciação pelo Tribunal de origem. 



    4. A questão também envolve a análise da possibilidade de conhecimento de matéria de ordem pública de ofício, sem necessidade de prequestionamento. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, conforme art. 105, I, "c" da Constituição Federal. 



    6. A ausência de apreciação pelo Tribunal de origem configura supressão de instância, inviabilizando a análise direta pelo STJ. 



    7. A alegação de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício não afasta a necessidade de observância das regras de competência e prequestionamento. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para julgar habeas corpus contra decisão de juiz de primeiro grau sem apreciação pelo Tribunal de origem. 2. A matéria de ordem pública não dispensa a observância das regras de competência e prequestionamento’.”



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. FEITO TRANSITADO EM JULGADO NESTE STJ. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. 



    2. O agravante, assistido por advogado particular, interpôs o recurso fora do prazo legal de 5 dias corridos, conforme estabelecido nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo legal pode ser conhecido. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal de 5 dias corridos, tornando-o intempestivo. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O agravo regimental interposto fora do prazo legal de 5 dias é intempestivo’.”



     



    Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pleito da defesa de progressão para o regime semiaberto.



    Contra esse decisum, foi impetrado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da primeira ementa acima transcrita. Também foi interposto agravo em execução, o qual restou desprovido pelo Tribunal de origem. 



    Irresignada, a defesa manejou outro habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática. Interposto agravo interno, o recurso foi julgado conforme segunda ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime. 



    Narra que “no dia 30/06/2024, foi feito pedido de progressão de regime para o semiaberto, acompanhado de Boletim Informativo atestando boa conduta do paciente” e o Juízo da Execução “determinou que fosse submetido à exame criminológico, com fulcro na Lei n. 14.843/2024, responsável pela nova redação do artigo 112, § 1º, da Lei n. 7.210/1984”. Informa que “dada a ausência do requisito subjetivo, com base nele, foi indeferida a progressão ao regime semiaberto”. Alega ser “possível se extrair que a nova lei prejudica o paciente, que à época da infração, tinha lei mais benéfica a seu favor, e requer-se a concessão da ordem para que seja dispensado o exame criminológico, sendo julgado o pedido de progressão imediatamente”. Argumenta, ainda, que “o serviço social é de parecer favorável a progressão de pena para o regime semiaberto” e “o relatório psicológico caminhou no mesmo sentido, onde se extrai-se muitos elementos favoráveis que desfavoráveis ao reeducando”. Arrazoa, também, acerca da “inidoneidade da fundamentação”, ao argumento de que “a gravidade abstrata do delito não pode ser invocada como óbice ao gozo de direitos prisionais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, requer: 



    a) Em caráter Liminar: fumaça do bom direito se encontra no evidente constrangimento ilegal sofrido por Sidnei, pois foi aplicado ao caso nova lei mais grave do que a da época da infração penal. O perigo da demora consiste em aguardar preso, em regime mais gravoso, para a situação em concreto, é ilegal. 



    Portanto, requer seja o paciente colocado em regime semiaberto até o julgamento do mérito, pois urgente a situação pleiteada; 



    b) No mérito: I) Invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos de Vossa Excelência, Magistrado abalizado em ciências e virtudes, são as presentes razões para requerer que seja conhecido e provido o recurso interposto, a fim de reformar a decisão e, que seja concedida a progressão para o regime semiaberto, pois preenchidos todos os requisitos.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus nº 253.803, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião na qual foi negado seguimento ao mandamus. 



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foram impugnadas as decisões do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 948.445 e no HC nº 961.228. 



    O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 253.803, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente